Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (EMBARGANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INDICAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Beatriz Lauxen Ottoni, mantendo decisão que indeferiu a indicação de crédito pertencente aos advogados da embargante para garantia da execução, determinando a penhora e remoção de 8.252 sacas de soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao confundir o ato de indicação de bens à penhora com a compensação de créditos de titularidades distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a pretensão da embargante, embora apresentada como simples nomeação de bens, possuía natureza compensatória, pois visava garantir a execução com crédito de titularidade de terceiros, o que é vedado pelos arts. 368 e 369 do CC.

A autorização dos advogados para indicar seu crédito à penhora não altera a titularidade do direito, permanecendo ausente a identidade subjetiva necessária à compensação.

O art. 860 do CPC disciplina a penhora sobre direito litigioso, mas não afasta a exigência de que o crédito pertença ao próprio executado.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza meios não previstos em lei para a satisfação do crédito.

Concluiu-se, ainda, que não houve prejuízo a terceiros e que a insurgência da embargante se restringe à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A indicação de crédito de titularidade de terceiros não pode ser admitida como garantia da execução, ainda que haja anuência dos credores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ LAUXEN OTTONI contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1006143-34.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de indicação à penhora de crédito pertencente aos advogados da embargante e determinou a penhora e remoção de 8.252 sacas de soja como garantia do débito.

O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de compensação entre créditos de titularidades distintas, considerando que o crédito oferecido à penhora pertencia aos advogados da agravante e não a ela própria, sendo necessária a identidade entre credor e devedor para a compensação, conforme exigência dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que:

1) Há confusão entre o pedido de nomeação/indicação de bens à penhora (ato do devedor) e a formalização/averbação da penhora (ato do juízo), sendo que seu pedido foi apenas de indicação do crédito à penhora, com a anuência dos advogados credores, e não de compensação;

2) O acórdão não diferenciou adequadamente a indicação de bens à penhora da averbação e efetivação da penhora no rosto dos autos, conforme previsto no art. 860 do CPC;

3) A anuência expressa dos advogados credores para a indicação da verba sucumbencial provisória deveria ser considerada como meio idôneo para garantir o juízo, preservando-se o princípio da menor onerosidade ao executado.

Requer, ao final, que sejam sanadas as obscuridades e contradições apontadas, esclarecendo-se a distinção entre a indicação/nomeação de crédito à penhora e a formalização/averbação da penhora nos autos próprios do crédito, considerando a finalidade de garantia do juízo e suspensão da execução.

Em contrarrazões (ID 305718867), o embargado EDISON MARTINS GOMES sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que todas as questões foram exaustivamente enfrentadas pelo Tribunal.

Argumenta que os embargos visam apenas a rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via eleita. Requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, o seu desprovimento, com aplicação de multa por serem manifestamente protelatórios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como meio processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à distinção entre o pedido de indicação de crédito à penhora e a efetivação da penhora no rosto dos autos, bem como sobre a legitimidade para tal indicação.

Verifico que os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A questão central dos embargos reside na alegação de que o acórdão não teria diferenciado adequadamente o ato de indicação de bens à penhora (ato do devedor) do ato de formalização da penhora (ato do juízo), confundindo o pedido da embargante com uma pretensão de compensação.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há obscuridade ou contradição a ser sanada. O julgado foi claro ao analisar a natureza jurídica da pretensão da embargante, independentemente da nomenclatura utilizada por ela em seu pedido.

O acórdão expressamente consignou que "a pretenção da agravante, embora apresentada como mera nomeação à penhora, possui natureza jurídica de compensação ao buscar garantir o juízo com crédito pertencente a terceiros, o que exige identidade subjetiva entre credor e devedor nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto".

Esta conclusão decorre de uma análise substancial do pedido, e não meramente formal. Quando a embargante indica à penhora um crédito que seus advogados possuem contra o exequente, com o objetivo de "garantir o pagamento da penalidade imposta" e "possibilitar eventual compensação futura", como expressamente afirmado em suas razões recursais, está evidenciada a natureza compensatória da pretensão.

A distinção entre o ato de indicação de bens à penhora e o ato de formalização da penhora, embora existente no plano processual, não altera a natureza jurídica da pretensão no caso concreto, que visa, em última análise, a extinção recíproca de obrigações entre partes que não são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra.

O art. 860 do CPC, mencionado pela embargante, trata especificamente da penhora sobre direito que esteja sendo pleiteado em juízo, estabelecendo que esta "será averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora". Este dispositivo regula o procedimento para a efetivação da penhora sobre direitos litigiosos, mas não afasta a necessidade de que o direito indicado à penhora pertença ao próprio executado, e não a terceiros, ainda que estes tenham autorizado a indicação.

A autorização dos advogados para que seu crédito seja indicado à penhora não tem o condão de alterar a titularidade do crédito, que continua pertencendo a eles e não à embargante. Assim, mesmo com tal autorização, permanece a ausência de identidade subjetiva entre credor e devedor, requisito essencial para a compensação, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.

O acórdão embargado, ao analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o tema, deixou claro que "a compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos Embargos à Execução com o crédito principal objeto da Execução" é impossível "diante da ausência de identidade entre credores e devedores das apontadas verbas".

Quanto ao princípio da menor onerosidade ao executado, invocado pela embargante, o acórdão também não incorreu em obscuridade ou contradição. Este princípio, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

No entanto, tal princípio não autoriza a utilização de meios não previstos em lei para a garantia da execução, como a indicação de crédito pertencente a terceiros.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios e regras que regem o processo de execução, notadamente o princípio da efetividade da execução e as regras específicas sobre penhora e compensação. No caso, a impossibilidade de compensação entre créditos de titularidades distintas decorre de expressa previsão legal (arts. 368 e 369 do Código Civil), não podendo ser afastada com fundamento no princípio da menor onerosidade.

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão relativa à alegação de que a soja penhorada pertenceria a terceiro arrendatário, concluindo que "a penhora de 8.252 sacas representa menos do que o Arrendatário deve pagar aos Arrendantes, não havendo qualquer prejuízo" e que "não assiste à ora Recorrente legitimidade para pleitear em nome próprio direito que manifestamente pertence a terceiro".

Portanto, não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de acolhimento da pretensão da embargante.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via eleita.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025